Tribunal: TRF3
Processo: 5003410-87.2017.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
303/549)

5003410-87.2017.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003410-87.2017.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS SARDINHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SARDINHA

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS SUCESSIVAS. EC No 136/2025 E LEI No 14.905/2024. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA VERSÃO VIGENTE NA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que reconheceu tempos de serviço rural, especial e comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não observar a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024 na fixação dos consectários legais, bem como a aplicabilidade imediata de tais normas em face do Tema 1361/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

5. Manutenção da sucumbência fixada anteriormente, uma vez que a integração dos critérios acessórios de liquidação não altera a derrota do ente autárquico no mérito da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano, nos termos do novo texto constitucional.

Tese de julgamento: 1. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF. 2. Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003410-87.2017.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LUIZ CARLOS SARDINHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ISIS MARTINS DA COSTA ALEMAO - SP302060-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SARDINHA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão proferido pela Décima Turma que, por unanimidade, negou provimento à apelação da Autarquia Federal e deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer e determinar a averbação de períodos de atividade rural, especial e comum.

Em suas razões (Id. 344190550), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão, embora proferido em 13/11/2025, não se manifestou sobre a alteração legislativa e constitucional superveniente imposta pela Emenda Constitucional no 136/2025 (em vigor desde 10/09/2025) e pela Lei no 14.905/2024, que modificaram o regime de juros e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. Requer o saneamento do vício para que os índices sejam adequados ao novo ordenamento.

Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC (Num. 344191509), a parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

No mérito, a insurgência da autarquia previdenciária prospera, uma vez que o acórdão embargado deve ser integrado para refletir as alterações substanciais no regime de consectários legais e a recente orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

1. DA OMISSÃO E DA INCIDÊNCIA DA EC No 136/2025 E LEI No 14.905/2024

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136, de 10/09/2025, que promoveu alteração no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Referida norma limitou a incidência exclusiva da taxa SELIC até setembro de 2025, estabelecendo novos critérios para o período subsequente.

De fato, a nova redação do art. 3o da EC no 113/2021 dispõe que:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Portanto, a integração é devida para que a execução observe este desmembramento: a taxa SELIC incide como índice único até a expedição do requisitório (ou conforme o limite temporal de setembro/2025 estabelecido pela nova ordem constitucional); após a expedição e até o pagamento, aplica-se o IPCA acumulado com juros de mora de 2% ao ano, vedados juros compensatórios.

2. DA COISA JULGADA E DO TEMA 1361/STF

Ressalte-se que a incidência de legislação superveniente ou de entendimento jurisprudencial vinculante em matéria de juros de mora e correção monetária não se submete à imutabilidade da coisa julgada.

Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031 (Tema 1361), o qual assentou que a alteração do regime jurídico dos consectários legais tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem que isso configure violação ao título judicial transitado em julgado. Assim, a adequação aos termos da EC no 136/2025 e da Lei no 14.905/2024 é impositiva.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Relativamente ao prequestionamento, cumpre salientar que, com o advento do CPC/2015, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar prequestionada a matéria, conforme preceitua o art. 1.025 do referido diploma.

4. DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Considerando que o acolhimento dos presentes embargos visa apenas à integração de critérios acessórios de liquidação e não altera o resultado do mérito quanto à concessão do benefício previdenciário, mantenho a condenação em honorários advocatícios e custas processuais tal como fixada no acórdão integrado, permanecendo o INSS como parte sucumbente na lide principal.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS SUCESSIVAS. EC No 136/2025 E LEI No 14.905/2024. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA VERSÃO VIGENTE NA LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão que reconheceu tempos de serviço rural, especial e comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não observar a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024 na fixação dos consectários legais, bem como a aplicabilidade imediata de tais normas em face do Tema 1361/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto ao regime jurídico dos consectários legais aplicável após a prolação do julgado, impõe-se a integração para adequação à Emenda Constitucional no 136/2025, que deu nova redação ao art. 3o da EC no 113/2021, redefinindo os índices de atualização e juros nos requisitórios federais.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 (RE 1.505.031), a superveniência de lei ou entendimento vinculante sobre juros de mora e correção monetária tem aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à imutabilidade da coisa julgada.

5. Manutenção da sucumbência fixada anteriormente, uma vez que a integração dos critérios acessórios de liquidação não altera a derrota do ente autárquico no mérito da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS acolhidos para fins de integração, sem alteração do resultado do mérito, determinando-se que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a atualização monetária seja feita pelo IPCA e os juros de mora em 2% ao ano, nos termos do novo texto constitucional.

Tese de julgamento: 1. As alterações legislativas relativas a juros de mora e correção monetária aplicam-se imediatamente aos processos em curso, inclusive na fase de execução, conforme o Tema 1361/STF. 2. Nos termos da EC no 136/2025, os requisitórios da Fazenda Pública Federal passam a observar a variação do IPCA para atualização monetária e juros simples de 2% ao ano para compensação da mora a partir de sua expedição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, sem efeitos infringentes no mérito da concessão do benefício, apenas para integrar o julgado e determinar que a correção monetária e os juros de mora observem a Emenda Constitucional no 136/2025 e a Lei no 14.905/2024, conforme os novos critérios do art. 3o da EC no 113/2021, em estrita observância ao Tema 1361/STF, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão